Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ANTIGOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES E HOJE DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIMES PRATICADOS. EM 2006. APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Estupro de vulnerável.

2. O pedido de absolvição do réu mostra-se inviável à luz do conjunto fático probatório constante nos autos, não havendo dúvidas quanto à ocorrência do delito.

3. Negado provimento ao recurso do réu.